Tribunal: TJMT
Processo: 1027168-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027168-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE ALVES DE SOUZA - CPF: 729.304.111-04 (RECORRIDO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TESE NÃO ANALISADA. ACOLHIMENTO PARA READEQUAR O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
O STJ admite Embargos de Declaração para sanar omissão. No presente caso, não foi analisada a tese de que os juros moratórios foram fixados a partir do evento danoso, quando deveriam incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

2.

Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

em face da decisão colegiada, pela qual não foi provido o recurso interposto pela reclamada.

A embargante sustenta que a decisão é omissa, pois não foi analisada a tese acerca do marco inicial do cômputo dos juros sobre a condenação por danos morais.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024